Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ LITIG DE MEDEIROS (agravante/autora) contra a decisão (ID 80324940 - Págs. 271 a 275) em que, nos autos da ação cível pelo procedimento comum (processo no 0700284-33.2026.8.07.0018), ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX (agravados/réus), foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, em que foi requerida a suspensão do ato administrativo que eliminou a agravante/autora do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professor substituto, em que concorre na condição de pessoa com deficiência, na fase de avaliação biopsicossocial, na verificação da deficiência. Em suas razões recursais (ID 80324937), a parte agravante/autora sustenta, em síntese, que sofre de transtornos de discos intervertebrais, que incluem hérnia de disco, degeneração discal e compressão nervosa (radiculopatia), o que afeta, em caráter permanente, os discos na coluna (lombar, cervical, torácica), causando dor, formigamento e dificuldade de movimento. Alega que seu diagnóstico se insere no conceito de impedimento de longo prazo do Estatuto da Pessoa com Deficiência (lei no 13.146/15) e de deficiência, conforme previsto no Decreto no 3.298/1999, tendo a banca decidido pela eliminação ao arrepio da lei, sem explicar as razões pelas quais a doença da requerente não se enquadra nos critérios do edital. Afirma que possui condição de pré-aprovada no Cadastro da Pessoa com Deficiência do GDF e que a perícia do agravado INSTITUTO QUADRIX foi negligente e faltou com a boa técnica. Requer a antecipação da tutela recursal para que, reformando a decisão agravada, se determine a suspensão do ato de eliminação e o enquadramento da recorrente como pessoa com deficiência na sequência do certame, garantindo-lhe a eventual nomeação e posse na condição de sub judice, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga de pessoa com deficiência. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300, caput e §3o da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. Numa análise perfuntória, própria das decisões liminares e de natureza cautelar ou antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Embora a parte agravante/autora tenha juntado aos autos extensa documentação atinente ao seu diagnóstico, observa-se que o resultado final e a homologação do processo seletivo foram publicados em 12/12/2025 (ID 80324939 - Pág. 167 e seguintes), de modo que não se verifica, neste caso, a urgência ou risco de dano apto a justificar o deferimento da medida inaudita altera pars, pois não há etapa vindoura do certame em data próxima. Outrossim, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Destaco que a ausência de urgência para a antecipação da tutela recursal não implica igual ausência quanto à tutela de urgência, uma vez que a análise do pedido, na via recursal, dependerá apenas do contraditório prévio. Assim, de modo a possibilitar uma melhor e mais profunda análise da questão, no tocante ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tenho por necessária a prévia manifestação da parte agravada, impondo-se o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.